Tribunal: TJBA
Processo: 8000435-44.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela concessionária de serviço público em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em virtude da interrupção do serviço de abastecimento de água na residência da parte autora por mais de 50 (cinquenta) dias. Em suas razões, a recorrente sustenta preliminares de suspensão do processo, litigância predatória, cerceamento de defesa e falta de interesse de agir. No mérito, alega a excludente de responsabilidade por caso fortuito (estiagem), ausência de prova do dano e inexistência de dano moral indenizável. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir a responsabilidade civil da concessionária pela interrupção prolongada de serviço público essencial de abastecimento de água e, consequentemente, a existência de dano moral passível de indenização, bem como analisar as preliminares e a tese de força maior suscitadas pela recorrente. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal. 4. A interrupção do fornecimento de água por período superior a 50 dias é fato incontroverso e notório, configurando falha na prestação do serviço. A privação de bem tão essencial à vida e à higiene, especialmente em contexto de pandemia, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral presumido (in re ipsa). 5. A estiagem, por ser fenômeno previsível no semiárido baiano, não configura caso fortuito ou força maior, mas sim risco inerente à atividade empresarial da concessionária, que deve se planejar para garantir a continuidade do serviço. 6. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de água, por se tratar de serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço que enseja a responsabilidade civil objetiva da concessionária. 2. O dano moral decorrente da privação de água por período extenso é presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação do abalo sofrido. 3. A estiagem, como evento previsível, não afasta a responsabilidade da concessionária, pois se insere no risco da atividade econômica." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 8000095-03.2021.8.05.0046; TJ-BA, APL: 8000101-10.2021.8.05.0046; TJ-BA, APL: 81282994020208050001. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000435-44.2021.8.05.0046 em que figuram como parte(s) recorrente(s) EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e parte(s) recorridas TEREZA PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA